Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. TEMA 886 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE-VENDEDOR. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, que figurou como promitente-vendedor de imóvel situado em condomínio, contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento dos débitos condominiais vencidos.
2. Autos redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento na data da redistribuição do Relator prevento, Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0720823-45.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve inovação recursal por parte do apelante ao juntar documentos após a prolação da sentença; e (ii) se o promitente-vendedor, na condição de proprietário do imóvel, responde pelos débitos condominiais do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As questões não submetidas ao juízo de origem não podem ser apreciadas em apelação, salvo por força maior (art. 1.014 do CPC), o que não se verifica na alegação de erro quanto ao distrato. Preliminar de conhecimento parcial do recurso acolhida.
5. A 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.910.280/PR, revisou a tese “c” do Tema 886 para firmar a responsabilidade concorrente do promitente-vendedor e do promitente-comprador pelas despesas condominiais, independentemente da imissão na posse ou da ciência do condomínio, em razão da natureza real da obrigação.
6. Se a responsabilidade do apelante pela obrigação decorre da titularidade do imóvel, que serve como garantia dos débitos condominiais (§ 1o do art. 833 do CPC), é devida a sua inclusão no polo passivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.